Tribunal: TJES
Processo: 0000053-37.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELAINE BRANDAO ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000053-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELAINE BRANDAO ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELAINE BRANDAO ANDRADE
Advogado do(a) APELANTE: MAIKO MENENGUSSI PIANCA - ES42642
Advogado do(a) APELADO: MAIKO MENENGUSSI PIANCA - ES42642

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP), por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP), e receptação (art. 180 do CP). Pleito defensivo de absolvição por coação moral irresistível. Subsidiariamente, pedido de reconhecimento de participação de menor importância, absolvição do crime de receptação e redução da pena. Recurso ministerial para fixação de valor mínimo por danos morais coletivos. Recursos conhecidos e desprovidos.

I. Caso em exame

1.A apelante foi condenada à pena de 10 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de receptação.

2.Consta dos autos que, no dia 11 de janeiro de 2024, em Vila Velha/ES, a ré, em comunhão de esforços com um comparsa não identificado, subtraiu celulares de vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo, sendo posteriormente capturada com um dos aparelhos roubados e utilizando motocicleta furtada como instrumento do crime.

3.A defesa requereu absolvição com base em coação moral irresistível (art. 22 do CP), sustentando que a acusada teria sido compelida por um homem armado. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância, absolvição por receptação e redução da pena por suposta nulidade na dosimetria.

4.O Ministério Público, em recurso próprio, buscou a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. Questão em discussão

5. As questões centrais consistem em saber:

(i) se há elementos que comprovem a alegada coação moral irresistível;

(ii) se deve ser reconhecida a participação de menor importância;

(iii) se há prova suficiente para absolvição pelo crime de receptação;

(iv) se há nulidades na dosimetria da pena; e

(v) se é possível a fixação de valor mínimo para danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. Razões de decidir

6. A alegação de coação moral irresistível foi afastada, pois não há qualquer prova de ameaça concreta, atual e insuperável que retirasse a autodeterminação da ré, exigida pelo art. 22 do CP. A versão defensiva se mostrou isolada e contradita pelos depoimentos das vítimas, que apontaram participação ativa e consciente da acusada.

7. O pedido de reconhecimento de participação de menor importância não prospera, uma vez que a apelante desceu da motocicleta, recolheu os objetos das vítimas e foi flagrada com o produto do crime, exercendo papel relevante e indispensável para o êxito da ação.

8. Quanto ao delito de receptação, restou demonstrado que a motocicleta utilizada era produto de furto recente, sem qualquer justificativa plausível apresentada pela ré, o que autoriza a manutenção da condenação.

9. A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do CP, com fundamentação idônea e individualizada, inexistindo vícios ou desproporcionalidades.

10. Por fim, a pretensão ministerial de fixação de indenização por danos morais coletivos foi afastada, uma vez que tal medida exige instrução probatória específica para aferir a extensão do abalo à coletividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/09/2025).

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:

(i) A coação moral irresistível demanda prova concreta e insuperável, não bastando a mera alegação subjetiva de medo;

(ii) Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente desempenha função essencial à execução do crime;

(iii) A condenação por receptação é cabível quando o bem furtado é utilizado como instrumento do crime e o agente não apresenta justificativa plausível;

(iv) A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica, não podendo ser presumida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000053-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELAINE BRANDAO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAIKO MENENGUSSI PIANCA - ES42642

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Prova o Inquérito Policial acima identificado que, no dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 06h:50min., em uma via do bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, a DENUNCIADA e terceira pessoa até o momento não identificada, com ânimo de roubar, agindo de comum acordo e em união de vontades, se aproximaram em uma motocicleta da vítima Márcia Silva Domingos, com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo a renderam Márcia e subtraíram seu aparelho celular, antes de empreenderem fuga juntos do local, conforme segue narrado no BU nº 53418917 No assalto o comparsa da DENUNCIADA era quem conduzia a motocicleta e que apontou a arma de fogo em direção da vítima Márcia, enquanto ELAINE dava cobertura a ação criminosa do banco do carona, bem como que ambos anunciaram o assalto. Segundo ainda consta dos autos, ainda no dia 11 de janeiro de 2024, agora por volta das 07h21min, na Rua Silvera Martins, bairro Soteco, Vila Velha/ES, a DENUNCIADA e seu comparsa não identificado, com ânimo de roubar e mais uma vez agindo de comum acordo e em união de vontades, se aproximaram na motocicleta SX placa FWY2H73 das vítimas Santinha Sossai Pardinho e Jonacy Sossai Pardinho e com grave ameaça efetivada usando de violência física e de uma arma de fogo anunciaram o assalto. Com Santinha e Jonacy rendidas sob a ameaça de arma de fogo pelo seu comparsa, a DENUNCIADA ELAINE, que estava na garupa da motocicleta, desembarcou para pegar os aparelhos celulares das vítimas, todavia, ao se aproximar da Jonacy, este a imobilizou com um golpe conhecido como “gravata” e a empurrou para cima de seu comparsa, vindo os três a cair ao chão e entrar em luta corporal. Segue relatado nos autos que o comparsa de ELAINE conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga do local e a DENUNCIADA foi contida por Jonacy até a chegada ao local dos Policiais Militares, sendo encontrado e recuperado preso a sua cintura o aparelho celular roubado da vítima Márcia Silva Domingos. Se de tudo não fosse o bastante, ainda se apurou nos autos que a Motocicleta SX placa FWY2H73 usada pela DENUNCIADA e seu comparsa era produto de furto e havia sido subtraída no dia 11/01/2024, às 06h00min., na Rua C, quadra M, nº 27, bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, conforme registrado no BU nº 53419020. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado e após ser assegurada à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II (duas vezes), combinados com os artigos 70 e 71, e ainda pelo artigo 180, caput, todos do Código Penal, reconhecido o concurso material (art. 69 do CP).

A defesa requer, inicialmente, a absolvição da apelante sob o argumento de coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do Código Penal, sustentando que a ré teria sido compelida a participar dos crimes por um indivíduo do sexo masculino, seu suposto cliente, que portava arma de fogo e conduzia a motocicleta utilizada nas ações criminosas.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da participação de menor importância, a absolvição pelo crime de receptação e, em última hipótese, a redução da pena fixada, alegando nulidades na dosimetria.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra a ausência de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à coletividade, requerendo a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.

Após análise detida dos autos, das provas coligidas e das razões recursais, entendo que os recursos não merecem provimento.

No que tange à alegada coação moral irresistível, esta não encontra respaldo fático ou jurídico.

Conforme dispõe o art. 22 do Código Penal, a coação deve ser grave, concreta, atual e insuperável, de modo a retirar completamente a autodeterminação do agente.

Não se trata de mera alegação subjetiva de medo ou influência emocional, mas sim de situação objetiva e comprovada nos autos.

No presente caso, as provas produzidas, notadamente, os depoimentos das vítimas, demonstram de forma clara e inequívoca a participação ativa e consciente da ré nos delitos praticados.

A vítima Jonacy Sossai Pardinho, em juízo, narrou que, ao lado de sua mãe Santinha, foi abordado por um casal em uma motocicleta, momento em que
“o homem desceu a ladeira, apontando uma arma de fogo e gritando ‘perdeu, perdeu, passa o celular’, ordenando que a mulher descesse da moto para recolher os objetos”
.

A vítima relatou ainda que, quando a mulher – identificada como a ré – se aproximou, ele reagiu, aplicando-lhe um golpe de gravata e iniciando uma luta corporal. A atuação da ré, segundo o depoente, foi de efetiva execução do delito, e não de passividade ou submissão.

A vítima Santinha Sossai Pardinho, por sua vez, reforça esse contexto ao afirmar que
“viu a mulher descendo da moto para pegar os celulares”
, enquanto o homem apontava um revólver cromado. Santinha declarou que a ré chegou a ser imobilizada por populares após gritar por socorro e que, ao ser questionada, admitiu ter três filhos, mas não negou sua participação nos fatos, tampouco alegou qualquer ameaça ou coação.

A versão da ré – de que seria uma “garota de programa” levada involuntariamente pelo cliente a praticar crimes – apresenta-se como tese isolada, construída em sua autodefesa, e não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos. Ao contrário, a prova aponta para sua adesão voluntária à empreitada criminosa.

O fato de estar na garupa da motocicleta, de descer para executar os atos de subtração e de ser flagrada portando o celular de uma das vítimas, denota consciência e adesão à prática delitiva. Portanto, inaplicável a excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP.

Também não há que se falar em participação de menor importância.

Conforme reconhecido pacificamente pela jurisprudência, essa minorante exige que a contribuição do agente ao fato delituoso seja irrelevante ou secundária, o que não se verifica no caso concreto.

A ré desceu da moto, abordou as vítimas, recolheu objetos e foi flagrada com produto do crime, desempenhando função essencial para o êxito da empreitada criminosa. A atuação da apelante foi decisiva, e não acessória. Logo, inviável o reconhecimento do art. 29, §1º, do CP.

Quanto ao crime de receptação, sustenta a defesa que não há prova de que a acusada tinha ciência da origem ilícita da motocicleta.

A jurisprudência, contudo, admite a condenação quando o bem é utilizado em situação típica de atividade criminosa e sem justificativa plausível, como no presente caso.

A ré estava em posse da motocicleta com restrição de furto, que era usada como instrumento para práticas reiteradas de assalto, e não apresentou qualquer explicação para a origem do veículo. Assim, a sentença ao condenar pela receptação deve ser mantida.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa alega genericamente que houve excesso e ilegalidades, sem, contudo, especificar quais parâmetros teriam sido violados.

De todo modo, compulsando os autos, verifica-se que a sentença observou rigorosamente as três fases da dosagem penal, tendo a dosimetria observado estritamente o disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, não assiste razão ao Ministério Público quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP resta inequívoca a possibilidade do magistrado fixar um valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela prática criminosa.

Contudo, em se tratando de casos em que a vítima seja a coletividade, tal como solicitado, no presente caderno processual, a mensuração do dano é mais complexo, demandando uma profunda produção probatória, o que não se afigurou nos autos.

Inexistindo instrução probatória adequada, considerando a complexidade da matéria, deve a indenização por danos morais coletivos ser afastada.

Nesse sentido tem se manifestado esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas préfixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida e a apreensão de balança de precisão. Precedentes.
4. Tendo em vista que durante a instrução probatória não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o quantum de reparação, deve ser procedido o afastamento da referida condenação.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.(TJES, Apelação Criminal n 0001787-43.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2023).

Do mesmo modo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, referente à fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em caso de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em casos de tráfico de drogas, exige instrução probatória específica ou se basta o pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPP, art. 387, IV;

RISTJ, art. 34.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 24/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ELAINE BRANDÃO ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo primeiro em face do segundo, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, (duas vezes), e do art. 180, ambos do Código Penal à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento aos apelos, mantendo a condenação da acusada e o apenamento, bem como indeferiu o pedido ministerial de fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração.

O objeto de minha divergência se restringe à dosimetria da pena, isso porque, entendo que não houve a devida fundamentação para fixação da pena-base, vejamos:

Na primeira fase da dosimetria do crime de roubo majorado, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mediante valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, consignou que “
se mostra evidenciada, sendo a conduta da acusada reprovável além da normalidade, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo
”.

Já acerca das
circunstâncias
, apontou que “
não favorecem a ré, tendo em vista que cometeu o delito com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, aumentando a vulnerabilidade da vítima
”.

Como facilmente se percebe, há claro
bis in idem
na fundamentação empregada pela Sentenciante, sobretudo pelo fato de que também foi aplicada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Dessa forma, o concurso de agentes, que não foi utilizado como majorante, deve servir apenas para negativar uma das circunstâncias acima.

Da mesma forma, em relação às
consequências
, consignou que “
são presumidamente graves
”, sem apontar qualquer elemento dos autos acerca da gravidade das consequências, o que não vislumbro, sobretudo pelo fato de se tratar de roubo tentado.

Feita tais considerações, mantendo a negativação da culpabilidade e diante da inexistência de elementos que me permitam realizar reforço argumentativo, reduzo a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nas demais fases do processo dosimétrico, inexistem reparos a serem feitos, de modo que resta a pena definitiva da acusada fixada em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Já quanto ao crime de receptação, verifica-se, igualmente, a inidoneidade na fixação da pena-base, uma vez que a Sentenciante exasperou a pena-base em virtude das consequências do crime, sob o argumento de que “são graves”, sem apresentar a devida fundamentação, de modo que reduzo a pena para o mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a qual torno definitiva, dada a ausência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Por força da regra do concurso material, a pena consolidada da acusada resta fixada em
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Considerando que a acusada se encontra encarcerada exclusivamente em relação ao presente feito desde 12/01/2024, opero a detração e fixo o regime inicial
semiaberto
.

Ante todo o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena da acusada para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.